Tribunal: TJDFT
Processo: 0161801-38.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CHEQUES. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A r. sentença, ao pronunciar a prescrição intercorrente na execução com base nos cheques e no art. 59 da Lei 7.357/85, violou a coisa julgada e o disposto nos arts. 502, 505, caput, e 507 do CPC, em razão do acórdão transitado em julgado no qual foi decidido no processo que a execução estava embasada no contrato de compra e venda, e não nos cheques, que apenas demonstravam a mora contratual e que, portanto, o prazo prescricional a ser observado não era o disciplinado pela Lei 7.357/85, mas o de cinco anos, consoante art. 206, §5o, I, do CPC. Ademais, considerado o prazo quinquenal, não se operou a prescrição intercorrente. Sentença reformada.
II - Apelação provida.